Tribunal: TJMT
Processo: 1046739-62.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046739-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELE LOUISE PADILHA E SILVA - CPF: 837.782.171-00 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECURSO TEMPESTIVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046739-62.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daniele Louise Padilha e Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Da análise dos autos, verifico que em 12.11.2022 o juíz “a quo” julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

“
Diante do exposto, opino por julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 496, § 3º, CPC).

A pretensão da autora estampada na petição inicial é o recebimento de férias, acrescido do terço constitucional referente aos últimos cinco anos. Seu pedido não foi acolhido porque a sentença reconheceu que não houve continuidade na contratação, pois ela foi contratada temporariamente somente no período de fevereiro a dezembro de 2018 e posteriormente de março a dezembro de 2022.

Em 21.11.2022, A Reclamante interpôs recurso inominado e, em suas razões recusais, alegou que a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, conforme abaixo demonstrado:

Ao final requereu o provimento do recurso e a condenação do Recorrido ao pagamento das férias de 45 dias acrescido do período de 2017 a 2019 e de 15 dias no período de 2020 a 2022. Houve alteração dos pedidos contidos na petição inicial.

Deve ser observado que diferentemente do alegado nas razões recursais, não há que falar em dupla interpretação da parte dispositiva, vez que não houve julgamento parcial da sentença, mas sim a improcedência dos pedidos, assim, resta evidente que os fatos narrados nas razões recursais são totalmente dissociados da decisão ora recorrida.

Desta forma, o recurso interposto pelo Recorrente não demonstra os motivos que devem conduzir à reforma da sentença impugnada. Por tais motivos, não deve ser conhecido o presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinaria a seguir transcrito:

"Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.”

(Vicente Grecco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 11a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, n°14-2, p. 81).

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

"
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso que deduz teses totalmente dissociadas do que foi julgado na r. sentença, inclusive deduzindo a reforma de temas que foram totalmente favoráveis às pretensões do Banco apelante. Não atendimento do disposto no art. 514, II, CPC. Recurso não conhecido"

(37ª Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.114827-7, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j . 09.06.2010,).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA.

Se as razões deduzidas no recurso não guardam correlação com o julgado recorrido, evidentemente não podem se prestar à sua reforma. Inteligência do art. 514, II do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido
"

(26ª Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.231668-8, Rel. Des. Felipe Ferreira, j . 30.06.2010)

"APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E INDENIZAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO"

(9a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 994.09.373332-4, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26.05.2010).

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023